Tribunal: TJDFT
Processo: 0009290-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009290-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25284291, o SINDIRETA requereu: a) a revogação da suspensão determinada na decisão constante do ID 10727692, pág. 9; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos AGNALDO MORATO, AGUINALDO FERREIRA LIMA e AILTON GONÇALVES SOARES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 10727700 - Pág. 80; c) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado do acórdão que afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, em virtude da tese firmada no Tema 792 do STF, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de 10727702 – Pág. 66. No ID: 25991761, o DISTRITO FEDERAL afirmou que não se opõe ao prosseguimento do feito e que tem conhecimento do julgamento proferido no que toca ao Tema 792/STF. Discordou, todavia, do pedido de aplicação do IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, para atualização dos cálculos dos substituídos AGNALDO MORATO, AGUINALDO FERREIRA LIMA e AILTON GONÇALVES SOARES. No ID: 24839200, resulta demonstrado o trânsito em julgado dos EE n. 0012915-71.2007.8.07.0000. No ID: 10727700, o processo foi declarado saneado. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10727702. No ID: 10727702, a verba honorária contratual foi majorada para o patamar de 20%. Os honorários da execução foram fixados em 5% sobre o valor devido (ID: 10727657). Passo a decidir. De início, destaco que, nos EE n. 0012915-71.2007.8.07.0000, restou prestigiada a tese firmada para o Tema 792 / STF: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Com efeito, está afastada a aplicação da Lei local n. 3.624/2005 ao caso. Lado outro, determino o prosseguimento do feito. Quanto à manifestação do Distrito Federal para afastar a incidência do IPCA-E sobre os valores devidos aos beneficiários, ao argumento que o processo fora saneado quanto a eles e realizados os seus respectivos cálculos, averígua-se que não houve o pagamento da obrigação, o que favorece, nesta ocasião, a atualização de cálculos pelo referido índice. No mais, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada (RE 870947 ED-segundos, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019, DJe-019, divulgado em 31/1/2020, publicado em 3/2/2020). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, relator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Desse modo, os cálculos concernentes aos substituídos processualmente AGNALDO MORATO, AGUINALDO FERREIRA LIMA e AILTON GONÇALVES SOARES devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema. Nesse quadro, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores devidos a AGNALDO MORATO, AGUINALDO FERREIRA LIMA e AILTON GONÇALVES SOARES, devendo-se observar os dispostos nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 10727702, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 10727702, além dos honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID: 10727657). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador